Tribunal: TJPA
Processo: 0016396-09.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016396-09.2017.8.14.0061

APELANTE: ALEX DE SOUZA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0016396-09.2017.8.14.0061

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE:
ALEX DE SOUZA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. 157, § 2º, I E II C/C ART. 71 DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0016396-09.2017.8.14.0061

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE:
ALEX DE SOUZA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por

ALEX DE SOUZA SANTOS

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, do CP, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 4642708), que no dia 20/11/2017, por volta das 20h30min, na Rua São Carlos, Bairro Liberdade, Tucuruí, o Apelante na companhia de um comparsa munidos com armas de fogo, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram coisa alehia móvel das víitmas Andreza Hádila Alves Mendes e Marconi Costa de Sousa.

Ato contínuo, em 24/11/2017, por volta das 20h30min, no centro da cidade, o Recorrente novamente na companhia de um indivíduo ingressou em um ônibus de transporte urbano da Viação Tucuruí, novamente mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram os pertences de sete passageiros que se encontravam no coletivo.

Em 25/11/2017, por volta das 20h15min, na Rua Santo Antônio, Bairro da Matinha, o Apelante na companhia de outros três indivíduos adentraram ao ônibus da empresa Viação Tucuruí, e mais uma vez mediante grave ameaça exercida com armas de fogo, subtraíram diversos objetos dos passageiros que se encontravam no interior do veículo.

Por fim, em 01/12/2017, por volta das 21h, na rua B, Vila Pioneira, Tucuruí, o Recorrente juntamente com um comparsa trafegava em via pública em uma motocicleta e utilizando vestimentas de mototaxista, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram os pertences da ofendida Kívia Andrade Maia.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no Art. 157, § 2º, I e II c/c Art. 71, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4642711) contra a qual a defesa recorreu (Id. 4642712) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 4642712).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 4642713).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão da insuficiência de provas.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio dos depoimentos prestados em sede policial e judicial.

De acordo com o depoimento em Juízo da vítima Andreza Hadila, esta retornava da faculdade na companhia de um amigo e ao chegar em frente a sua moradia foram abordados por dois homens, cada um portando uma arma de fogo, ocasião em que tiveram seus bens e valores subtraídos. A ofendida relatou o caso a um amigo que é policial, e este mostrou algumas fotografias de alguns assaltantes que costumavam praticar assaltos na cidade tendo reconhecido o Apelante como sendo um dos autores da ação criminosa.

O ofendido Kassio Rayderson dos Santos declarou em sede judicial, que se encontrava no interior do ônibus da empresa Viação Tucuruí no dia do assalto, momento em que adentraram no veículo quatro indivíduos e teve somente um chapéu subtraído e ao realizar o reconhecimento por fotos na delegacia, identificou o Recorrente ALEX como o autor do delito.

O ofendido Marconi Costa de Sousa em juízo, disse que estava na companhia de Andreza quando foram abordados por dois indivíduos, os quais subtraíram um aparelho celular e aproximadamente a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Disse ainda, que não foi difícil reconhecer o Recorrente, vez que este estava com o rosto descoberto ao praticar o assalto e exibia tatuagens pelo corpo (Ids. 4643048; 4643122; 4643142).

A vítima Kivia Andrade Maia reportou que estava em frente a sua moradia com sua amiga Olívia, ocasião em que foram surpreendidas por dois homens em uma motocicleta, os quais munidos com arma de fogo apontaram-na para o seu rosto e subtraíram um aparelho celular, um cordão e a carteira de cigarro de sua amiga. Após uma semana, ao realizar o Boletim de Ocorrência, o agente policial mostrou fotos de diversos criminosos, momento em que a ofendida reconheceu ALEX como um dos autores do crime, inclusive relatou que no momento da abordagem este deixou cai o chapéu, o que facilitou que as vítimas o reconhecessem em sede policial (Ids. 4643048; 4643122; 4643142).

A materialidade de igual forma resta evidenciada pelos Autos de reconhecimento de pessoa, bem como pelos depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual apontados acima, bem como pelos demais documentos trazidos aos autos.

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a alegada ausência de provas torna-se isolada frente ao montante probatório.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo Apelante.

2. Da isenção de custas e despesas processuais.

Pugna a defesa do Apelante pela dispensa do pagamento de custas processuais, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

(...)
Isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante necessitado e assistido pela Defensoria Pública. Incabimento. As custas no processo penal constituem consequência da condenação; sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento,
cabendo ao juiz de Execução Criminal analisar pedido de dispensa de pagamento de custas processuais, em tudo observando-se os termos da Lei n.º 1.060/50.
(...) Decisão unânime. (destaquei) (TJPA – AC. N. 97642 – AP Nº 2009.3.013265-6 - RELATOR: VANIA FORTES BITAR - DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2011 - DATA DE PUBLICACAO: 26/05/2011) (grifos e negritos meus)

Portanto, rejeito tal pretensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2023